Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-91.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019593-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA LUCIA SALOME - CPF: 004.599.261-44 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DEBORA LUCIA SALOME - CPF: 004.599.261-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. S. F. - CPF: 094.619.761-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIA AÉREA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
.

1. O cancelamento injustificado de voo decorrente de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, é o bastante para
caracterizar o abalo moral passível de reparação pecuniária.

2. Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HENRIQUE SALOMÉ FRANÇA
, representado por sua genitora
DÉBORA LUCIA SALOMÉ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1019593-91.2020, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 73,00 (setenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi irrisória, assim, requer que seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões. (ID. 85200987)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso. (ID. 93069473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais.

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que contratou com a requerida, serviços de transporte aéreo para viagem de ida e volta de Cuiabá-MT à cidade de Natal-RN.

Disse que no dia do retorno, previsto para 18 de março de 2020, dirigiu até o aeroporto de Natal-RN para embarcar para Cuiabá-MT, com conexão prevista em Recife e Campinas.

Contudo, para sua surpresa, a empresa aérea cancelou seu voo de Natal-RN para Recife-PE, obrigando-o a fazer o trajeto de ônibus, sem qualquer ajuda de custo.

Disse que, durante o trajeto, despendeu o
quantum
de R$ 73,00 (setenta e três reais) para fins de alimentação.

Relatou que ficou em Recife até as 03:30h e, após conexão em Brasília, chegou em Cuiabá.

Narrou que estava prevista sua chegada em Cuiabá no dia 18 de março de 2020, porém, devido a alteração na rota de viagem, chegou ao seu destino somente no dia 19 de março de 2020, ou seja, com 18 horas de atraso.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando o ressarcimento do valor referente a alimentação, no importe de R$ 73,00 (setenta e três reais), bem como, a condenação da requerida a pena pecuniária pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante alega que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para um patamar justo e razoável.

Pois bem, no que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PACOTE TURÍSTICO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.
(...). (N.U 1031208-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(N.U 1000598-40.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021